Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-64.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002136-64.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: TULLIO SANTOS CARNEIRO e outros (5) Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS. MÉRITO. DECISÃO COM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE INCONFORMIDADE NOS LAUDOS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. QUALIFICADORAS MOTIVADAS. SUPORTE NA PROVA COLIGIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelos réus, em irresignação com a decisão proferida pelo MM Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que os pronunciou como incursos nas penas do 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. II – Consta da denúncia que “[...] no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 20h36min, no pavilhão 08 do Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, [...] os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo dolosamente, impelidos por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e mediante emprego que impossibilitou a defesa, estrangularam uma vítima e decapitaram outras duas [...]. os denunciados se valeram de extrema crueldade para as execuções, pois utilizaram uma corda artesanal e estrangularam as vítimas, causando-lhes asfixia mecânica seguida de decapitação, com exceção de uma das vítimas, pois não houve tempo hábil para a referida mutilação em virtude da chegada dos agentes penitenciários, o que demonstra total ausência de sensibilidade moral e falta de piedade, causando sofrimento atroz e desnecessário às vítimas. Ademais, diante da superioridade numérica dos acusados, somado ao fato de que as vítimas estavam custodiadas, em ambiente que naturalmente impede qualquer tentativa de fuga, constata-se que os acusados se utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos”. III – PRELIMINAR: A alegação de inépcia da inicial acusatória não enseja colhimento portanto não se evidencia qualquer complexidade na compreensão do descritivo fático ou óbice ao contraditório, à plenitude de defesa ou à inversão do ônus da prova, de forma que não há que se falar em inconformidade no recebimento da denúncia, que contempla “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, [...]a classificação do crime e [...]o rol das testemunhas”, na forma do que estabelece o art. 41, do Código de Processo Penal. No que se refere às demais preliminares, constata-se sua intima relação com a questão de fundo da demanda, porquanto versa a própria fundamentação da decisão de pronúncia, razão pela qual serão apreciadas no exame do mérito. IV – MÉRITO: A decisão impugnada integra fundamentos suficientes à pronúncia dos recorrentes, sob acusação da prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, mormente porque alinhada com os elementos coligidos, em cujo âmbito o MM Juiz implementou a verificação – nos limites permitidos pelo ordenamento jurídico – dos indícios necessários para submeter o caso ao Tribunal do Júri. Outrossim, o exame pormenorizado da prova conduziu o MM Juízo a impronunciar um dos réus justamente por não vislumbrar indícios suficientes de autoria. A prova coligida e suficiente e os depoimentos testemunhais são consistentes. V - A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida. VI – Somente se poderia admitir, neste momento processual, a tese articulada pelos recorrentes, na hipótese de ter sido apresentado suporte probatório idôneo e inequívoco, que pudesse revelar que a qualificadora apontada seria “manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015), o que não é o caso destes autos. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RSE. N. 8002136-64.2023.8.05.0080 – Feira de Santana/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 8002136-64.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrentes TULLIO SANTOS CARNEIRO, JEFFERSON ASSIS DO VALE, JOHN LENON MATIAS PEREIRA, FELIK DE SOUZA FARIAS, DIOGO DE JESUS ALBERTO e JOSÉ ROBERTO SANTOS DE JESUS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso, afastar as preliminares e, no mérito, e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator